Tribunal: CARF
Processo: 19515.720797/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720797/2013-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.416 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não tendo sido os gastos com armazenagem objeto de apreciação no Acórdão
paradigma, ele não se presta à demonstração da divergência (art. 67, § 1o, do
RICARF).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESTAURANTES COLETIVOS. FRETES
DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O transporte de alimentos e utensílios para os diversos restaurantes de uma
empresa de restaurantes coletivos, constitui em serviço essencial para o
desempenho da atividade, enquadrando-se, assim, no Inciso II do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 - serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços.
UNIFORMES EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
Os uniformes utilizados por aqueles que preparam a refeição, em uma empresa
de restaurantes coletivos, exigidos pela Resolução-RDC 216/2004, da
ANVISA, bem como os Equipamentos e Proteção Individual - EPI,
enquadram-se como bens utilizados como insumo na prestação de serviços,
com direito ao crédito das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720797/2013-16
Fl. 12247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720797/2013-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a fretes
de insumos entre estabelecimentos e uniformes/vestuário, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimarães, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 11.957 a 11.993), contra o Acórdão no 3201-008.746, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 11.931 a 11.955), sob a
seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 (Correto – 01/01/2008 a 31/12/2008)
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS
PARA ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA OU ATÉ DE TERCEIROS
NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO CRÉDITO.
A remessa e retorno de produtos acabados enviados para armazenagem, é inteiramente
ligada à logística interna da empresa embargante, e indissociáveis das operações de
vendas. Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à
Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o desconto de
créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, estando aí contempladas todas as operações com produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, ou até de terceiros, e não somente a última etapa,
da entrega ao consumidor final.
NÃO CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS.
Geram desconto de crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com
serviços de carga, descarga e armazenagem essenciais a sua atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) e uniformes, desde que comprovadamente utilizados no
ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
(...)
Acordam os membros do colegiado ... no mérito deste, dar-lhe provimento parcial, da
seguinte forma: I. Por unanimidade de votos, reverter a glosa em relação a: (i)
armazenagem; (ii) aos uniformes utilizados por aqueles que preparam a refeição, nos
termos da RDC 216-ANVISA e (iii) equipamentos de proteção individual (EPI). II. Por
maioria de votos, reverter a glosa em relação a frete entre estabelecimentos.
Fl. 12248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720797/2013-16

No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 11.997 a 12.006), a
PGFN defende que não há direito ao crédito sobre:
1) “Despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados”;
2) Armazenagem;
3) Uniforme e vestuário.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 12.208 a 12.221), contestando,
em caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, em relação às três matérias admitidas.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento:
1) “Fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados”.
No Recurso Especial, a PGFN contesta o creditamento dos fretes entre
estabelecimentos do contribuinte, de produtos “acabados ou não”, mas, nos termos do Exame de
Admissibilidade, só foi trazida à apreciação a divergência quanto aos fretes de produtos
acabados.
Nesta matéria, o Acórdão recorrido, na ementa, utiliza como fundamento, no
que interessa à discussão, o Inciso IX da Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda),
também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei.
O Acórdão paradigma no 3302-004.879 é de 25/10/2017, portanto, anterior à
publicação da decisão vinculante do STJ, no REsp no 1.221.170/PR (DJe 24/04/2018), mas não
adota o conceito de insumo da legislação do IPI, e sim um intermediário, em relação à legislação
do IRPJ, afastando o enquadramento tanto no Inciso II (insumos) do art. 3o da Lei no
10.833/2003, "não em razão de sua indispensabilidade à atividade econômica, mas em razão de
ser uma despesa incorrida posteriormente ao processo produtivo", como no Inciso IX, por se
tratar de “logística interna”, entendimento que foi ratificado por esta Turma no Acórdão no 9303-
013.572, de 18/11/2022, julgando Recurso Especial do contribuinte contra aquela decisão.
2) Armazenagem.
O Acórdão recorrido, na ementa, remete ao conceito de insumo (inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003), ao dizer que geram direito ao crédito “os dispêndios com serviços
de carga, descarga e armazenagem essenciais a sua atividade”.
No Voto Condutor, a reversão da glosa de créditos se dá “uma vez que são
utilizadas câmaras e depósitos para alimentos sem o qual implica não continuidade de sua
atividade”, o que também remete ao Inciso II. Nele cita-se o Acórdão no 3302-006.737, no qual
se entendeu que “Os custos de armazenagem ... após a sua produção, subsumem-se ao conceito
de operação de venda”, o que remete ao Inciso IX, mas a razão de decidir do Acórdão recorrido é
a essencialidade.

Fl. 12249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720797/2013-16

O Acórdão paradigma no 9303-006.730, de 15/05/2018, é posterior à
publicação da decisão vinculante do STJ, mas em nenhum momento ela é citada, e ele é bastante
genérico, no sentido de que devem ser afastadas do conceito de insumo “as despesas com
serviços utilizados nas etapas pré ou pós-industrial”, sendo que, nos gastos analisados, não
figuram as despesas de armazenagem:
Especificamente estamos a discutir os seguintes itens: fornecimento de alimentação
aos funcionários; serviço especializado de vigilância; alteamento; limpeza e passagem;
locação de equipamentos; decapeamento; lavra; transporte de funcionários; melhoria
de estradas, gasolina comum e óleo diesel.
Assim, não tendo sido demonstrada a legislação tributária interpretada de
forma divergente, o Recurso Especial não deve ser conhecido, nesta matéria, em observância ao
§ 1o do art. 67 do RICARF.
3) Uniformes e Vestuário.
O Acórdão paradigma no 3401-008.851, de 23/03/2021, foi reformado, no que
interessa à discussão, pelo Acórdão no 9303-013.183, de 12/04/2022, mas, como o Recurso
Especial foi interposto em 10/09/2021, não há ofensa ao § 15, do art. 67 do RICARF.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço, em parte, do Recurso Especial, no que tange às matérias “1” e “3”.

No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com:
“Fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados”.
Necessária a atenção ao título desta matéria, pois na atividade da empresa não
há propriamente o deslocamento de produtos acabados entre estabelecimentos de empresa (fretes
intercompany), como ocorre, por exemplo, quando um industrial envia os produtos acabados
para seus centros de distribuição, por uma questão de logística – etapa anterior à venda,
propriamente, ao consumidor final. Fosse esta a configuração, não haveria o direito ao crédito,
conforme jurisprudência consolidada do STJ, que embasou o meu Voto no Acórdão no 9303-
013.954, de 13/04/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem
posteriores ao processo produtivo e não estarem dentre as exceções justificadas.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por
não se constituírem em operação de venda.
Aqui, a SODEXO é uma multinacional francesa que opera em 56 países, sendo
o seu principal ramo de atividades o de restaurantes coletivos (empresas, hospitais, escolas, etc.).
Fl. 12250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720797/2013-16

A autuação, abrangendo os períodos de 2008, foi sobre a empresa incorporada
PURAS DO BRASIL, cuja aquisição se deu em 2011, conforme noticiado na mídia, a exemplo
da Revista EXAME, que consignou o seguinte, em 07/09/2011 (extraído da Internet):
São Paulo - A gigante francesa SODEXO anunciou ontem a compra da empresa
número dois no mercado de refeições coletivas no País, a gaúcha PURAS, por 525
milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão), valor muito próximo à receita anual da
companhia. Com o negócio, o grupo francês será alçado à condição de líder do
segmento, com faturamento anual superior a R$ 2 bilhões e equipe de cerca de 40 mil
funcionários.
(...)
A PURAS, que faturou R$ 1,26 bilhão em 2010, tinha pequena vantagem sobre a
SODEXO em receita no mercado de refeições coletivas, no qual o grupo francês
ocupava a quarta posição. Os 22 mil funcionários da PURAS em todo o Brasil se
juntarão aos 17 mil da SODEXO. Além dos restaurantes em empresas, que
representam cerca de 70% de suas receitas locais, a multinacional mantém um
braço de benefícios no mercado brasileiro, negócio que ganhou força após a compra
da VR, em 2007, por R$ 1 bilhão. As informações são do jornal "O Estado de S.
Paulo".
Os gastos com “Logística (Alimentar e Não Alimentar)”, são assim descritos
no Recurso Voluntário:
2.3.2. DESPESAS COM TRANSPORTE DE INSUMOS
– LOGÍSTICA
ALIMENTAR E NÃO ALIMENTAR - CONTA ANALÍTICA 434
Causou surpresa à Recorrente a manutenção da glosa de créditos relativa às despesas
com a armazenagem e transporte de insumos (gêneros alimentícios, utensílios e
outros) dos fornecedores ou centros de distribuição para os restaurantes industriais.
A atividade de fornecimento de refeições coletivas, na forma como explorada pela
Recorrente, demanda a instalação de restaurantes dentro dos estabelecimentos de seus
clientes. A lógica é simples: o espaço destinado à cozinha e o refeitório dos
funcionários é cedida à Recorrente, que lá instala um restaurante e nele lota
nutricionistas, cozinheiros e outros profissionais que forem exigidos pelo contratante
dos serviços.
Esta forma de trabalho faz com que a Recorrente tenha, atualmente, mais de 2000
restaurantes espalhados pelo território nacional. Não se precisa ir longe para concluir
que uma estrutura desta envergadura precisa lidar de forma muito racional com
questões logísticas, pois este poderá ser o diferencial no momento da apresentação de
proposta de preço para a obtenção de algum novo negócio.
Em face disso, a Recorrente fazia e ainda faz uso de uma série de prestadores de
serviços que tem como tarefa armazenar e distribuir os mais diversos produtos -
especialmente gêneros alimentícios e utensílios – para cada um dos restaurantes.
Veja-se, neste sentido, a importância de tal tarefa. Como o prazo para estocagem de
determinados gêneros alimentícios não é dos mais elevados (especialmente aqueles
que dependem de condições específicas de armazenamento, como os congelados e
resfriados), a logística de transferência de insumos há de ser perfeita. A ausência de
abastecimento ou sua realização de forma defeituosa podem gerar falta de insumos
para a elaboração das refeições ou, ainda, a perda desnecessária daqueles em face de
uma carga excessiva se comparada à demanda do estabelecimento. A leitura dos
contratos ora anexados (doc. 13 da impugnação) ilustra bem o que ora se expõe.
Fl. 12251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720797/2013-16

O contribuinte, nas suas peças de defesa, enquadra as despesas de frete e
armazenagem no Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição
para o PIS/Pasep, conforme art. 15, I, da mesma lei), razão de decidir do Acórdão recorrido, que
interpretou que somente geraria o direito ao crédito na “última etapa, de entrega ao consumidor
final”.
Ocorre que, neste caso, trata-se de uma prestadora de serviços, e as despesas
aqui em discussão não se enquadram no Inciso IX da Lei no 10.833/2003, mas sim no Inciso II,
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, que prevê o direito ao crédito sobre “bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
No Acórdão recorrido citam-se os contratos “em fls. 5.047 e seguintes”, e neles se
pode verificar que, efetivamente, são necessários à atividade do contribuinte, à exemplo do
primeiro, com a RODOTEMP TRANSPORTES LTDA., cuja Cláusula 1.1 assim dispõe:
1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços logísticos, transporte e
entrega de gêneros alimentícios em geral, quer seja de origem animal, vegetal ou
mineral, bem como descartáveis, produtos de limpeza, equipamentos, utensílios de
cozinha, impressos, uniformes, entre outros para todos os Restaurantes da PURAS
estabelecidos no município de São Paulo, e Grande São Paulo, conforme ANEXO 1.
À vista destas considerações, há que se reconhecer o direito ao crédito, com
base no Inciso II do art. 3o das Lei nos 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002, pois se configuram
como serviços essenciais à prestação dos serviços da autuada.
Uniforme e vestuário.
No Acórdão recorrido foram revertidas as glosas somente para “os uniformes
por aqueles que preparam a refeição, nos termos da RDC 216, e E.P.I.”.
A Resolução-RDC 216/2004, da ANVISA, “Dispõe sobre o Regulamento
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação”, e no que interessa à discussão, prevê o
seguinte:
4.6.3 Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes
compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do
estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local
específico e reservado para esse fim.
Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, são citados na própria
ementa da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, da AHAMBI ALIMENTOS:
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.

À vista do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a fretes de insumos entre estabelecimentos e a
uniformes/vestuário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento

Fl. 12252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.416 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720797/2013-16

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 12253
DF CARF MF
Original